Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PEDIDO MERAMENTE DECLARATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXAME DE DNA PRODUZIDO UNILATERALMENTE. VALIDADE. ESTADO DE FILIAÇÃO RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O mero deferimento de expedição de ofício direcionado ao juízo em que tramita processo de Inventário envolvendo as mesmas partes, a fim de reservar-se quinhão em favor da Autora até o desfecho da Ação de Investigação de Paternidade, não confere conteúdo econômico efetivo à demanda, de maneira a justificar a fixação do valor da causa em quantia associada ao potencial benefício econômico que se pretende auferir nos autos do Inventário. Assim, procede-se ao arbitramento do valor da causa, nos termos previstos no § 3o do artigo 292 do CPC, em quantia meramente estimativa, haja vista a ausência de conteúdo econômico objetivo na ação declaratória de paternidade.
2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (Investigação de Paternidade) com base em exame de DNA produzido extrajudicialmente, quando não apontada qualquer irregularidade concreta na realização do exame, mormente em razão do previsto no art. 472 do CPC: "O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes”.
Apelação Cível parcialmente provida.